Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-90.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012636-90.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MATTIONI - CPF: 030.822.941-03 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCIELI DE CARLI MATTIONI - CPF: 926.600.531-20 (APELANTE), L. D. C. M. - CPF: 120.562.651-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRESENÇA DE MENORES. DANO MORAL CONFIGURADO PELO CANCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo internacional e extravio temporário de bagagem, com a alegação de que a companhia aérea prestou a devida assistência aos passageiros e não houve comprovação de dano extrapatrimonial. Os autores sustentam que o atraso superior a 21 horas, especialmente com crianças pequenas, configura dano moral presumido, e que o extravio de bagagem agravou os transtornos vivenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo internacional com atraso de 21 horas, mesmo com prestação de assistência material, configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o extravio temporário de bagagem por três dias, com posterior devolução, enseja reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de 21 horas em voo internacional, ainda que precedido de comunicação prévia e acompanhado de assistência material, configura fato extraordinário quando envolve passageiros com crianças pequenas em território estrangeiro, extrapolando os limites do mero aborrecimento e afetando direitos da personalidade.

4. A jurisprudência do STJ e do tribunal local reconhece que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, sendo devida a indenização quando os transtornos ultrapassam a normalidade e não há prova suficiente de justificativa idônea para o cancelamento.

5. Prints de telas e documentos unilaterais apresentados pela companhia aérea não constituem prova idônea da existência de justa causa para o cancelamento do voo, não gozando de presunção de veracidade.

6. A prestação de assistência material não exime a transportadora do dever de indenizar quando o abalo emocional restar caracterizado pelas circunstâncias concretas, como o impacto na rotina familiar e o desconforto da estadia forçada.

7. O extravio temporário de bagagem, por prazo inferior a quatro dias, sem comprovação de prejuízo efetivo ou conteúdo relevante nas malas, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento de voo internacional, com realocação dos passageiros em voo no dia seguinte e atraso de 21 horas, configura dano moral indenizável quando envolve crianças pequenas em território estrangeiro, ainda que prestada assistência material.

2. A prestação de assistência material obrigatória não exclui, por si só, o dever de indenizar, quando o evento afeta direitos da personalidade.

3. O extravio temporário de bagagem, com devolução em três dias e sem comprovação de prejuízo específico, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 227; CC, art. 14; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14; ECA,
arts
. 3o e 4o; ANAC, Resolução no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.10.2014.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.815.245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.03.2022.

TJMT, Apelação Cível 1030098-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012636-90.2024.8.11.0055

FERNANDO MATTIONI, FRANCIELI DE CARLI MATTIONI E L. D. C. M. X TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO MATTIONI, FRANCIELE DE CARLI MATTIONI e os menores L. D. C. M., representados pelos seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., que concluiu que a companhia aérea prestou a devida assistência (hospedagem, alimentação e translado) e que não restou comprovado dano moral indenizável, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o cancelamento de voo internacional com atraso superior a 24 horas, especialmente quando acompanhados de crianças, configura dano moral presumido, independentemente da assistência material prestada. Alegam ainda que o extravio de bagagens não pode ser considerado mero aborrecimento. Ao final, pugnam pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 309924360).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 309924365).

Preparo devidamente recolhido (Id. 311199890).

O Ministério Público, em parecer de segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a companhia aérea comunicou previamente o cancelamento, prestou toda a assistência material e realocou os passageiros em voo subsequente com menos de 24 horas de diferença, não havendo comprovação de dano extrapatrimonial relevante. Assinalou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova do efetivo abalo moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, não sendo o dano presumido (Id. 315343873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo internacional com atraso superior a 24 horas e extravio temporário de bagagens, e a consequente ocorrência de danos morais indenizáveis.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Fernando
Mattioni
, Franciele De Carli
Mattioni
e os menores L.D.C.M, representados pelos seus genitores, em face de TAM Linhas Aéreas S.A., em razão de cancelamento de voo internacional e extravio de bagagens.

O feito originou-se de cancelamento de voo internacional (Madri–São Paulo) comunicado 24 horas antes da partida, com realocação dos autores em novo voo no dia seguinte, além de alegado extravio de duas bagagens, sendo que apenas uma teria sido devolvida até a propositura da ação.

A r. sentença concluiu que a companhia aérea prestou a devida assistência (hospedagem, alimentação e translado), em conformidade com a Resolução 400/2016 da ANAC, e que não restou comprovado dano moral indenizável, julgando improcedentes os pedidos e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 309924359).

No caso, é incontroverso que o voo Madri–São Paulo foi cancelado e os apelantes foram realocados em voo no dia seguinte, com oferta de hospedagem, alimentação e transporte. Também, que houve extravio temporário de bagagem, com devolução três dias depois. Ainda, que foi oferecido R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) como compensação pelo período de extravio (Id. 309923868, 309923869, 309923871, 309923870, 309923873, 309923874, 309923875, 309923876, 309923877, 309923878).

No entanto, não se pode ignorar que, a despeito da assistência prestada, os passageiros se encontravam em território estrangeiro, acompanhados de duas crianças menores, e que o atraso, destarte, não foi mais de 24 horas, porém foram 21 horas, o que ainda assim, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura fato extraordinário, capaz de gerar perturbação emocional considerável, especialmente diante da frustração do cronograma familiar e profissional.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que há responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. Igualmente, a Resolução no 400/2016 da ANAC regulamenta os deveres da transportadora em casos de cancelamento e extravio de bagagem.

Embora o mero atraso de voo ou extravio de bagagem não configure dano moral automaticamente, a configuração do dano moral deve considerar as circunstâncias concretas, notadamente quando o evento ultrapassa o limite da razoabilidade e afeta direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.

Outrossim, o atraso foi significativo, quase um dia completo. Para uma família com criança pequena em viagem internacional, mesmo 21 horas representa um transtorno considerável. Não só, com ausência de justificativa plausível, de modo que os
prints
de sistemas juntados pela companhia aérea não gozam de presunção de veracidade, por se
tratarem
de documentos unilaterais.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“(...) Prints de telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova hábil da relação jurídica.
(.
.
.)”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10300980520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025).

Da mesma forma, a prestação de assistência material, embora obrigatória, não afasta o dano moral, quando demonstrado o grave transtorno ocasionado ao consumidor, como no caso dos autos, em que os apelados estavam com menores de idade em viagem internacional, enfrentaram pernoites não programadas, que extrapolam o mero aborrecimento e afetam direitos de personalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS.
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO.
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...)”
(STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014).

Ainda:

“O atraso de voo com prestação de assistência material não afasta, por si só, o dever de indenizar, quando demonstrado que a situação gerou desconforto e transtornos que extrapolam o cotidiano.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.815.245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/3/2022).

Reconhecido o dano, passo à análise do valor indenizatório correspondente, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, tratando-se de passageiros com menores de idade, considerando-se a especial proteção conferida pela Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 3o e 4o), que asseguram absoluta prioridade à proteção da dignidade e do bem-estar de crianças e adolescentes, entendo que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro é proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

No tocante ao extravio de bagagens, constata-se que uma mala permaneceu extraviada por três dias, sendo posteriormente restituída. A jurisprudência pátria majoritária entende que extravio temporário não é suficiente, por si só, para ensejar reparação moral, salvo prova de prejuízo efetivo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Portanto, reconheço que houve falha parcial na prestação do serviço, com abalo emocional plausível, decorrente do cancelamento abrupto do voo internacional, com atraso de 21 horas, configurando hipótese de dano moral indenizável apenas nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025